Tribunal: TJSP
Processo: 1021922-23.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Recurso que objetiva a reforma da Sentença "a quo" que DENEGOU A ORDEM, ante a ilegitimidade ad causam da impetrante – Pretensão de dilação de prazo para pagamento de IPTU relativo a imóvel locado, fundamentada na crise econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19 – Inadmissibilidade – Irrelevância das disposições do contrato de locação – Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Recurso que objetiva a reforma da Sentença "a quo" que DENEGOU A ORDEM, ante a ilegitimidade ad causam da impetrante – Pretensão de dilação de prazo para pagamento de IPTU relativo a imóvel locado, fundamentada na crise econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19 – Inadmissibilidade – Irrelevância das disposições do contrato de locação – Inteligência da Súmula 614 do STJ e artigos 34 e 123 do CTN – Responsabilidade pelo pagamento de IPTU que recai sobre o proprietário do imóvel – Ilegitimidade configurada – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – Suspensão/prorrogação de prazo para pagamento de tributos municipais – Potencial ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade – Precedentes deste E. Tribunal – Direito líquido e certo não configurado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.